Tribunal: TJBA
Processo: 8053353-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053353-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENILDES CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE, ANDRE LUIS MARQUES SERRA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE, ANDRE LUIS MARQUES SERRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos com a alegação de omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores, no contexto de discussão sobre transferência bancária supostamente indevida. O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar tal ponto, o que ensejaria o acolhimento do recurso integrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação de valores, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, restringindo-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O voto condutor do acórdão embargado examinou expressamente a questão da compensação, afastando a pretensão com base na ausência de prova inequívoca de recebimento dos valores pela autora e na falsidade das assinaturas nos contratos.

5. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material autoriza a rejeição dos embargos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1785270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28/06/2021

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8
0
5
3353
-
97
.20
2
0
.8.05.0
001
,
em que
é e
mbargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO

e
embargad
a

ADENILDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA